Tribunal: TJSP
Processo: 2006723-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33238
Registro: 2020.0000553996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2006723-06.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante 3J
INVEST COMPANY LTDA, é embargado CONDOMÍNIO TIMES SQUARE
COSMOPOLITAN MIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33238
Embargos de Declaração Cível no 2006723-06.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33238
2
Embargante(s): 3J INVEST COMPANY LTDA.
Embargado(s): CONDOMÍNIO TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX
Interessados(s): TEGRA INCORPORADORA S/A; CLAUDIO SOUZA DOS SANTOS;
ALIANCE LEILÕES; FÁBIO JOSÉ STEINBERG; ROBERTO JOSÉ GOMES;
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Foro Central Cível
16a Vara Cível (Processo no
1024107-29.2016.8.26.0100)
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM DE INCONFORMISMO DA
EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. CARÁTER
EXPRESSAMENTE INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados, nos termos do acórdão.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06 do incidente), contra o
acórdão de fls. 119/123 do apenso, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo
de instrumento, mantendo a decisão agravada que determinou a expedição de mandado de
imissão na posse e carta de arrematação.
Alega a embargante, em apertada síntese, que há erro material no acórdão
embargado, decorrente de equívoco contido no r. despacho de fls. 1.009 dos autos
principais, advindo de outro erro contido na petição do arrematante às fls. 1.002/1.008 dos
autos principais, havendo confusão entre o “cancelamento da penhora” e o “cancelamento
de BLOQUEIO JUDICIAL”, ou seja, houve também ordem de levantamento da averbação
de no 10 e prenotação de no 657.673, que trata de bloqueio judicial oriundo da ação de
rescisão contratual (no 0128077-43.2008.8.26.0100), ordenado pelo MM Juízo da 6a Vara
Cível do foro Central, que deve, portanto, ser corrigido, suprindo-o com efeito
modificativo.
O recurso foi recebido (fls. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33238
Embargos de Declaração Cível no 2006723-06.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33238
3
Contraminuta às fls. 18/19, pugnando pela rejeição do recurso, com
aplicação da pena prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
É o relatório.
Por ora, a pretensão do embargado de fixação de multa prevista no art.
1.026, §2o do CPC não se justifica, porque não foi vislumbrada conduta abusiva da
embargante a justificar tal condenação.
Da leitura da peça de interposição destes embargos declaratórios, observa-se
que a embargante faz jogo de palavras, atribuindo leitura estrábica ao acórdão embargado a
fim de justificar a sua interposição sob a alegação de haver erro material.
No caso concreto, observa-se que o agravo de instrumento interposto pela
embargante foi improvido (fls. 119/123 do apenso), tendo constado de sua fundamentação:
(...) Na hipótese, observa-se que as razões recursais da agravante não autorizam o acolhimento de sua
pretensão. Tem-se que não se tem notícia ter havido atribuição de excepcional efeito suspensivo ao
Recurso Especial interposto contra o acórdão proferido nos autos do AI no
2188611-39.2019.8.26.0000.
Em referido acórdão restou definido que a pretensão de anulação das hastas tem seu principal
fundamento na alegação de que seria inadmissível o leilão de imóvel cujo domínio pertence a
terceira pessoa estranha à relação jurídico-processual (fls. 7 - 2.11). Nesse passo, inviável é a defesa
de eventual direito alheio em nome próprio, na medida em que se atingido em seu patrimônio
jurídico por atos de execução nos autos originários, o sistema jurídico disponibiliza ferramentas
próprias para que aquela (terceiro) defenda seus pretensos direitos, sem que a agravante possa se
imiscuir em interesses que lhe são totalmente alheios. Assim sendo, as razões da agravante sobre a
alegada nulidade não convencem, pois não demonstrou de que maneira a r. decisão agravada lhe
causa prejuízo, a justificar a suspensão do leilão judicial para eventual correção do edital, por ser o
domínio do imóvel penhorado de terceira pessoa que não fez parte da relação processual, conforme
alegado por ela, agravante. Conforme já definido em anterior agravo de instrumento1, olvida-se a
agravante que as despesas condominiais têm natureza 'propter rem', vinculando o débito à unidade
condominial, ou seja, o próprio imóvel gerador da despesa condominial deve responder pela dívida.
(fls. 827/830 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33238
Embargos de Declaração Cível no 2006723-06.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33238
4
Logo, bem andou a decisão agravada ao determinar a expedição de mandado de imissão na posse e
carta de arrematação, não havendo motivo legal para o impedimento dos atos subsequentes à
arrematação (fls. 755 dos autos de origem) e ordinatórios de primeira instância.
No que diz respeito ao bloqueio da matrícula conforme aduz a agravante, já foi deferido pedido de
seu desbloqueio para o levantamento o levantamento da penhora de no 15 e prenotação de no 763.597,
bem como a averbação de no 10 e prenotação de no 657.673 (fls. 1002/1009 dos autos de origem), não
havendo, portanto, nenhum óbice legal para o integral cumprimento da decisão agravada.
Além do mais, entre a data da prolação da decisão agravada, 28/11/2019 (fls. 970 dos autos de
origem) e a data da imissão do arrematante na posse do imóvel arrematado (em 05/02/2020 fls. 918
dos autos de origem), transcorreram mais de 60 dias pretendidos pela agravante para a devolução do
imóvel, não tendo sofrido, portanto, não prejuízo a justificar o acolhimento de sua pretensão.
Assim sendo, denota-se que o r. Juiz “a quo” apenas cumpriu determinação desta instância recursal
(fls. 827/830 dos autos de origem), sendo de rigor a manutenção da decisão agravada tal qual
lançada.
Não se sustenta a arguição da embargante de ter havido erro material no
acórdão embargado, sob o argumento de ser equivocada a segunda parte da decisão de fls.
1.009 dos autos principais, que também determinou o levantamento da averbação de no 10
e prenotação de no 657.673, advindo do bloqueio judicial oriundo da Ação de Rescisão
Contratual no 0128077-43.2008.8.26.0100, que tramita perante a 6a Vara Cível do Foro
Central (fls. 04).
Olvida-se a embargante que a arrematação é forma de aquisição originária
da propriedade imóvel, não havendo relação jurídica entre o arrematante e o antigo
proprietário do bem, assim como todos os débitos existentes subrogam-se no preço
avençado. Logo, a arrematação se sobrepôs à ordem de bloqueio judicial que objetivava
somente a indisponibilidade do bem entre os litigantes da ação de rescisão contratual, com
conhecimento de terceiros por meio de averbação e que foi ordenada pelo r. Juízo da 6a
Vara Cível do Foro Central (fls. 995 dos autos principais). Assim, não há que se falar em
equívoco por parte do r. Juízo “a quo” na decisão de fls. 1.009 dos autos principais, muito
menos em erro material no acórdão embargado na forma alegada pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33238
Embargos de Declaração Cível no 2006723-06.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33238
5
Conforme leciona Sílvio Salvo Venosa:
“Dizemos que a aquisição da propriedade é originária quando desvinculada de qualquer relação com
o titular anterior. Nela, não existe relação jurídica de transmissão. Inexiste ou não há relevância
jurídica na figura do antecessor. (...) entendem-se como originárias também as aquisições por
usucapião e acessão natural.” (Venosa, Sílvio Salvo. Direito Civil Vol. V, 15a Ed. Atlas. São Paulo,
2015. p. 196)
Aliás, diante da alienação forçada por meio da arrematação levada a efeito
nos autos originários, a indisponibilidade anteriormente decretada perdeu sua eficácia
independentemente da ordem proferida pelo r. Juízo “a quo” (fls. 1.009 dos autos
principais), conforme pacífica jurisprudência do Conselho Superior da Magistraturasobre o
tema:
REGISTRO DE IMÓVEIS. Penhoras e decretos de indisponibilidade que não impedem a alienação
forçada. Ocorrida a alienação forçada, há, por via indireta, imediato cancelamento das penhoras e
indisponibilidades pretéritas. Cancelamento direto que não é condição necessária à posterior
alienação voluntária. Escritura de venda e compra que, portanto, pode ser registrada. Recurso
desprovido (CSMSP, Apelação Cível 100157093.2016.8.26.0664, Rel. Des. Pereira Calças, j.
19/12/2017)
Dessa maneira, os embargos de declaração nada mais representam do que
mero inconformismo com o desfecho contrário aos interesses da embargante, pois apenas
encaminham para releitura das mesmas provas e argumentos, sem que alguma novidade
possa ser identificada que, só por si, fosse forte o bastante para reversão do quadro.
Desse modo, o inconformismo da embargante não é causa bastante para
aplicação de sua tese, não havendo motivo justificável que pudesse dar sustentação à
interposição do presente recurso. Até porque, embora procure mascarar a verdadeira
intenção, os presentes embargos possuem caráter infringente, o que é vedado pela lei. É
preciso lembrar, antes de tudo, que a mera discordância da fundamentação do decisório
guerreado não se erige em causa bastante para a interposição de embargos declaratórios. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33238
Embargos de Declaração Cível no 2006723-06.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33238
6
fundamentação do acórdão não é deficiente e o fato de ser contrária aos interesses do
recorrente não os justifica. Ora, a lei adjetiva prevê os meios próprios para se alcançar a
reforma do julgado. No sentido de descaber tal pretensão, vale colacionar a lição do ilustre
então Juiz Gilberto dos Santos:
“Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão
embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do julgado, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.”1
Por fim, o prequestionamento, essencial à admissibilidade dos recursos
excepcionais, está, nos termos exigidos pelas Cortes Superiores, realizado, sem que tenha
ocorrido violação a algum preceito jurídico, apontado ou não pela embargante.
Colocados esses pontos, verifica-se que os embargos perdem possível
sustentação e que a pretensão está fora dos padrões exigidos pelo artigo 1.022 do atual
CPC, uma vez que a r. decisão colegiada não é omissa, contraditória, obscura ou
equivocada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
1 Ap. s/Rev. no 538.676 - 2a Câm. STAC - Rel. Juiz GILBERTO DOS SANTOS - J. 22.2.99.